Tribunal: TJDFT
Processo: 0707781-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. VALOR INCONTROVERSO. FRACIONAMENTO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Não há omissão no acórdão que construiu fundamentação clara e concatenada para registrar a impossibilidade do pagamento fracionado do débito exequendo, mesmo que do valor incontroverso, sendo incabível a satisfação de parte do crédito por meio de requisição de pequeno valor e da outra parte por precatório.

2. O acórdão analisou a matéria de acordo com o RE 1.205.530 – Tema 28 – do Supremo Tribunal Federal e à luz do artigo 535, § 4o, do Código de Processo Civil, entendendo que a vedação decorre do próprio texto constitucional.

2.1. Mesmo que o art. 535, § 4o, do Código de Processo Civil possibilite o cumprimento da parcela incontroversa, resta incabível o pagamento se tal fato providencia ofender a proibição constitucional de fracionamento do valor para enquadramento em RPV e precatório.

3. O pedido da embargante não envolve mera retificação futura de precatório, mas sim de verdadeira complementação/suplementação do valor já pago, o que também encontra vedação constitucional.

4. Recurso claramente protelatório, uma vez que interposto com finalidade exclusiva de reexaminar matérias que foram amplamente analisadas no acórdão, o que se mostra inadequado pela via dos embargos de declaração. Precedentes.

5. Fixada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.